Tribunal: TJDFT
Processo: 0031748-90.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0031748-90.2014.8.07.0001 RECORRENTE: JOAQUIM BENEDITO BARBOSA GOMES RECORRIDO: FELIPE RECONDO FREIRE DESPACHO Na petição de ID no 48138007, o recorrido FELIPE RECONDO FREIRE requer a disponibilização do extrato da conta judicial correspondente ao presente feito. Nada a prover, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Além disso, o processo se encontra em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, consoante certidão de ID no 48181925. Aguarde-se o julgamento dos recursos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007